Tribunal: TJES
Processo: 5015032-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015032-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO e outros

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015032-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO
PACIENTE: PAULO GOMES VIEIRA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO

Advogado do(a) IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1.

I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015032-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO
PACIENTE: PAULO GOMES VIEIRA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO

Advogado do(a) IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO GOMES VIEIRA NETO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Consta do caderno processual que,
no dia 02 de setembro de 2023, na Praça da Rua de Cima, Jerônimo Monteiro/ES, o paciente e o corréu Douglas Ribeiro Gomes, aproximaram-se da vítima Renan Moraes Fosse, efetuando disparos de arma de fogo em sua direção, que, por sua vez, foram a causa eficiente de sua morte.

Ressalta-se que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, no dia 04 de dezembro de 2023, foi realizada audiência de custódia do paciente.

Em seguida, no dia 19 de dezembro de 2023, chegou ao conhecimento do Magistrado
a
quo a ocorrência da prisão do réu Douglas Ribeiro Gomes, cuja audiência de custódia aconteceu no dia 17 de janeiro de 2024, momento em que foi determinada a citação do acusado.

Por essa razão, a audiência de instrução e julgamento foi retirada de pauta, uma vez que o feito encontra-se aguardando a manifestação do corréu Douglas.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Conforme preceitua a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada “para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública”, quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa, deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Por fim, a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Precedente do STJ.

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo, ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento, quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.